Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No 1007757-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA
IMPETRADO: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
PACIENTE: KLAYVER FELIPE SANTANA VIEIRA DE SOUZA
Vistos em plantão, às 10h25min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA, em favor de KLAYVER FELIPE SANTANA VIEIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso na data 25/03/2020, pelo suposto crime de receptação (artigo 180 do CP), onde no dia 26/03/2020, a magistrada homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva.
Diz que a decisão pautou-se na reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a vários processos, no qual sopesou que em liberdade acarretaria risco grave e evidente à sociedade, na medida que continuaria encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes.
Todavia, pondera que, de toda a ficha criminal do paciente, não há nenhum dos autos com sentença com trânsito em julgado, sendo tecnicamente réu primário.
Diante de tais argumentos, requer a concessão liminar do presente writ, “para que reconhecendo a ausência de fundamentação apta para a manutenção da prisão do paciente nos autos da prisão em flagrante no 1000393 –24.2020.8.11.0098 em trâmite na Vara Única do Fórum da Comarca de Porto Esperidião/MT, determine o relaxamento da constrição, com a consequente expedição do alvará de soltura; Alternativamente, e ainda em caráter liminar, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas alternativas ao cárcere;”.
Juntou documentos eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Isso porque, do auto de prisão em flagrante (Id. 38580017), verifica-se que estão demonstradas, em tese, a autoria e a materialidade, logo, presente o fumus comissi delicti.
No que tange ao periculum libertatis, segundo fundamento autorizador da segregação cautelar, este está configurado, porquanto o paciente responde a uma ficha extensa de antecedentes criminais, quais sejam:
• Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 13/04/2018, sob o cód. 233185 [no 3217-26.2018.811.0006], que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando no IP cód. 238933 [no 7274-87.2018.811.0006] que tramita na Comarca de Cáceres/MT;
• Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 01/11/2018, sob o cód. 557614 [no 18895-93.2018.811.0002], que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando no IP cód. 583231 [no 11063-72.2019.811.0002] que tramita na Comarca de Várzea Grande/MT;
• Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 04/02/2019, sob o cód. 65529 [no 112-22.2019.811.0098], que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 65617 [no 162-48.2019.811.0098] que tramitou nesta Comarca de Porto Esperidião/MT (Condenado em primeira instância);
• Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 28/08/2019, sob o cód. 253938 [no 6884-83.2019.811.0006], que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 254285 [no 7096-07.2019.811.0006] que tramita na Comarca de Cáceres/MT.
Veja, dessa forma, que há demonstração da reiteração delitiva pelo paciente, de sorte que a prisão preventiva foi, corretamente, decretada para a garantia da ordem pública.
Nesse contexto, como bem sopesado pela magistrada, há diversas prisões em flagrante desde o ano de 2018, sendo que em todos os anos seguintes foi preso, ao menos, uma vez, aliado a isso, possui em seu desfavor termos circunstanciados.
Consigno, ainda, que, não obstante as condenações acima referida não se prestarem para se aferir a reincidência e maus antecedentes, pois ausente o trânsito em julgado, elas, por si sós, justificam a custódia cautelar fundado no receio de reiteração delitiva, vez que se trata de forte elemento indicativo de que o paciente está inserido no mundo penal, inclusive com reiteração específica, denotando que em liberdade voltará a delinquir, como de fato tem feito.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1.Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, inferida da vasta lista de anotações criminais que ostenta, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP. 2.Portanto, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP). 3.Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”. (TJMT HC 1000030-40.2020.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 27 de março de 2019.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista